Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM ÔNIBUS COLETIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito, aliado a outros elementos de prova colhidos sob contraditório judicial, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.
III. Razões de decidir
3. Válido o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo precedido por descrição física do acusado e realizado mediante apresentação de grupo com imagens de indivíduos semelhantes.
4. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos coerentes e firmes da vítima e do motorista do coletivo, que detalham a dinâmica do crime.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT admite o reconhecimento fotográfico como prova válida, desde que corroborado por outras provas produzidas em juízo, o que se verifica no presente caso.
6. O réu foi reconhecido anteriormente pela mesma vítima em outro processo criminal, pelo mesmo modus operandi, o que reforça a credibilidade do reconhecimento e a autoria delitiva.
7. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume especial relevo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.